Tribunal: STF
Processo: ARE 1309836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "I - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento nos autos do Recurso Extraordinário nº 611.503-SP (Tema 360, repercussão geral), firmou a tese quanto à possibilidade de reconhecimento de inexequibilidade de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional ou que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional, desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, declarando assim serem constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741, do § 1º do art. 475-L, ambos do Código de Processo Civil de 1973, bem como os correspondentes dispositivos do Código de Processo Civil de 2015, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.
    II - O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no qual o art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, não tem o condão de atingir as situações jurídicas consolidadas anteriormente ao seu advento, somente sendo aplicável às decisões que, porventura, tenham transitado em julgado em data posterior à da sua vigência.
    III - Tendo em vista que o trânsito em julgado da decisão que constituiu o título executivo judicial ocorreu em 19.06.1999 (fl. 38-verso dos autos em apenso), não se aplica o previsto no art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001, nos termos do julgamento realizado pelo STF, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 611.503-SP (Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Julgamento em 20.08.2018, Publicação no DJe de 19.03.2019)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 7°, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso em tela, foi determinado pela Vice-Presidência desta Corte (fl. 221) o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo INSS 'até o pronunciamento definitivo do Excelso STF no RE nº 611503/SP – Tema 360 (Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil)'.
    O acórdão recorrido, proferido pelo então relator, Desembargador Messod Azulay (fls. 202- 203), decidiu nos seguintes termos:
    (...)
    Conforme relatado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento nos autos do Recurso Extraordinário nº 611.503-SP - tema 360, firmou a tese quanto à possibilidade de reconhecimento de inexequibilidade de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional ou que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional, desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, declarando assim serem constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741, do § 1º do art. 475-L, ambos do Código de Processo Civil de 1973, bem como os correspondentes dispositivos do Código de Processo Civil de 2015, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.
    Vale destacar que, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no qual o art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, não tem o condão de atingir as situações jurídicas consolidadas anteriormente ao seu advento, somente sendo aplicável às decisões que, porventura, tenham transitado em julgado em data posterior à da sua vigência. Nesse sentido:
    (...)
    Sendo assim, tendo em vista que o trânsito em julgado da decisão que constituiu o título executivo judicial ocorreu em 28.02.1997 (fl. 38-verso dos autos em apenso), não se aplica o previsto no art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001, nos termos do julgamento realizado pelo STF, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 611.503-SP (Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Julgamento em 20.08.2018, Publicação no DJe de 19.03.2019)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente